Tribunal: TJDFT
Processo: 0750169-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE E INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO. PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Além disso, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento.
2. Os recorrentes formularam tese discrepante dos termos decididos pelo Juízo, o que violou o ônus da impugnação especificada. E diante da ausência de sucumbência nesse ponto específico, também não há interesse recursal. Recurso conhecido em parte.
3. A inadimplência ou a mora é fundamento bastante e suficiente para o pedido de rescisão contratual (arts. 389 e 395, CC). Os demandados não se desincumbiram do ônus de demonstrar que aquele prazo previsto na minuta contratual seria outro, ou mesmo porque não conseguiram cumprir o dever (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.